Tribunal: TJDFT
Processo: 0705066-42.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
D E C I S Ã O Em sessão realizada no dia 20/10/2020, a Primeira Seção do STJ, por unanimidade, afetou o REsp 1.896.526/DF e o REsp 1.895.486/DF ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de tramitação, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada, qual seja: “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, §2o, do CPC/2015” – TEMA 1074 Assim, levando-se em consideração que essa é a principal discussão do presente feito, tendo, inclusive, o ente fazendário distrital interposto apelação discutindo a referida questão, devem os autos ficarem suspensos até deslinde final da controvérsia instaurada na Corte Superior. Assim, em face de tal decisão, determino a remessa do feito à Secretaria da Turma, onde deverá ficar sobrestado, até que a Primeira Seção do STJ comunique a conclusão do julgamento. Dê-se ciência às partes.